Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729762-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NOVAS INEXISTENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. TEMA JÁ APRECIADO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. A revisão criminal não se transmuta em segunda apelação, possibilitando a rediscussão de matéria já apreciada monocraticamente e em grau de recurso, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica. 3. Sendo a a revisão criminal ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário, se embasada a pretensão no art. 621, I, do Código de Processo Penal e o Requerente não trouxer qualquer prova nova que determine ou autorize a modificação da condenação, que tenha sido descoberta após a sentença, de rigor a improcedência é medida imperativa. 4. A prova testemunhal de depoimento policial já é suficiente para afastar a tese de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, 386, incisos V e VII, e 415, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação transitada em julgado ocorreu desconsiderando as evidências dos autos, uma vez que não se admite condenação apenas com base em elementos obtidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo. Afirma que a condenação lastreou-se exclusivamente com base em testemunha indireta, testemunho por ouvir dizer e, portanto, eivada de nulidade. Requer a anulação da condenação transitada em julgado e a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 386, incisos V e VII, e 415, inciso II, todos do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Portanto, estando a condenação embasada em conjunto probatório mínimo, não pode a revisão criminal ter sucesso, ainda mais quando se verifica que usa essa via como uma segunda apelação para reapreciar matéria já julgada na via adequada, em que referido tema já foi rechaçado. ..... Portanto, diante da notória ausência de prova nova, não como prevalecer a tese de que a condenação seja manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quando tal tema já foi objeto de julgamento quando do desprovimento da apelação. De igual sorte também não se verifica qualquer violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, especialmente quando o tema já foi apreciado em duas instâncias, tendo o réu plena possibilidade de contradizer o que contra si foi imputado e de apresentar todas as provas que entendia devidas (ID 53803526). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023